Tribunal: TJBA
Processo: 8041124-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041124-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILAN NUNES DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). EXERCÍCIO DE BARRA FIXA. INAPTIDÃO CONSTATADA EM TESTE E RETESTE. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS E RIGOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do concurso público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF). O Impetrante insurge-se contra o ato administrativo de exclusão, alegando que a reprovação na prova de barra fixa dinâmica — por não atingir o número mínimo de três repetições — decorreu de condições climáticas desfavoráveis (dia chuvoso) e de uma avaliação subjetiva e desproporcional da banca examinadora, pleiteando a anulação do ato para prosseguir no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da exclusão do candidato que não atinge os índices mínimos previstos no instrumento convocatório; e (ii) estabelecer a possibilidade de flexibilização dos critérios objetivos do edital em razão de fatores externos ou desempenho satisfatório em outras etapas do teste físico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital constitui a lei interna do certame, vinculando a Administração Pública e os candidatos aos seus termos, em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 4. A exigência de aptidão física para o ingresso na carreira de policial militar possui amparo no art. 5º, inciso VI, da Lei Estadual nº 7.990/2001, sendo legítima a fixação de índices mínimos de desempenho compatíveis com a natureza do cargo. 5. A inaptidão do candidato restou comprovada por critérios objetivos previstos no Edital SAEB/05/2022 e na Portaria nº 060-CG/17, tendo o Impetrante realizado apenas uma flexão no teste e duas no reteste, quando o mínimo exigido eram três repetições. 6. A alegação de prejuízo por condições climáticas (chuva) não restou demonstrada, inexistindo prova de que o mau tempo impediu exclusivamente a execução técnica do exercício pelo Impetrante ou que houve tratamento desigual entre os candidatos submetidos ao mesmo cenário. 7. A distinção entre a contagem objetiva de repetições físicas e a marcação de tempo por cronômetro manual afasta a aplicação de precedentes que mitigam o rigorismo por ínfimas frações de segundo, sob pena de violação à isonomia e esvaziamento do critério técnico de força exigido pela Corporação. 8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 335 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que não há direito à remarcação de testes físicos por circunstâncias pessoais ou de força maior, salvo previsão editalícia, o que confirma a legalidade do ato administrativo impugnado. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, inciso II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, inciso VI; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2013 (Tema 335 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 628; STJ, RMS 39.915/BA; TJ-BA, MS 8011190-66.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS 8066328-52.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8041124-35.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, DILAN NUNES DE OLIVEIRA, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada e assim o fazem pelas razões que integram o voto dor Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)